Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722452-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO AGRAVADO: MARCO ANTONIO MATOS MEIRELES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nulidade de Citação – Inovação Recursal – Supressão de Instância – Recurso Não Conhecido FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO interpõe Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da Decisão Interlocutória proferida nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívida, a qual determinou a “suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora”, em razão de a parte agravante, apesar de devidamente citada, não ter comparecido à Audiência de Conciliação. Em suas razões recursais, aduz, em síntese, a nulidade da citação para comparecimento à Audiência de Conciliação. Em observância ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil, intimei a agravante para se manifestar quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no recurso interposto, no qual arrazoa-se matéria não apreciada pelo juízo a quo. Não foi apresentada manifestação pela agravante. Os autos vieram conclusos É o simples relatório. Decido. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). Pois bem. Na hipótese, a alegação de nulidade da citação deve ser objeto de apreciação pelo juízo de origem para, somente depois, possibilitar a interposição de recurso para esta instância revisora. A interposição do recurso sem a apreciação da matéria pelo juízo a quo caracteriza a ocorrência de supressão de instância, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico. Por tais razões, vislumbro ser incabível o conhecimento das teses suscitadas de modo inaugural. Com essas considerações e à míngua de outras teses passíveis de exame, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator